Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733056-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FPV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS RECORRIDS: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO AUTOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1. Se a parte autora restou vencida em seus pedidos, os ônus da sucumbência devem atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 2. O reconhecimento de nulidade do leilão do imóvel em discussão possui efeitos ex tunc, de modo que não se mostra viável a aplicação do princípio da causalidade em desfavor dos requeridos, que, em última instância, tiveram a perda de propriedade reconhecida como ilícita. 3. Em se tratando de sentença de improcedência, a fixação da verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, e incisos I a IV, do CPC. 4. Atendidos os parâmetros legais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, impõe-se a manutenção do decisum nos moldes fixados pelo magistrado singular. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que sendo incontroverso nos autos que os recorridos deram causa à instauração do feito de origem, devem responder, em homenagem ao princípio da causalidade, pelos honorários advocatícios. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 85, § 8o, do CPC, alegando que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a suspensão do processo, em razão da afetação do Tema 1.046 do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio L. Medeiros Simões, OAB-DF 16.453. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Orlando Anzoategui Júnior, OAB/PR 20.705 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade artigo 85, §§ 8o e 10o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que todas as publicações relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Flávio L. Medeiros Simões, OAB-DF 16.453 (ID 28632223-Pág1), e com relação à parte recorrida, em nome do causídico Orlando Anzoategui Júnior, OAB/PR 20.70 (ID 29384864-Pág. 18). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003